Tribunal: STF
Processo: HC 100949
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-13
Data de publicação: 2018-06-13

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT PREJUDICADO.



    1. A superveniência da extinção da punibilidade do agente, diante do reconhecimento da prescrição, com trânsito em julgado na origem, acarreta a perda de objeto do writ no qual pleiteava a concessão da liberdade provisória.



    2. Habeas corpus prejudicado.